Tribunal: TJSP
Processo: 1002234-57.2016.8.26.0072
Classe: Apelação Cível / Responsabilidade da Administração
Órgão julgador: Ferreira Rodrigues
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-09-21
Data de publicação: 2020-10-09

Ementa:
Apelação. Paciente atendida em Hospital público, que recebeu alta médica, embora apresentasse sinais de doença coronariana. Posterior falecimento em decorrência de infarto agudo do miocárdio. Erro médico comprovado por laudo pericial. Indenização por danos morais devidos aos pais, irmãos e filha da vítima. Valores fixados na sentença em conformidade com os princípios da razoabilidade e

Ementa:
Apelação. Paciente atendida em Hospital público, que recebeu alta médica, embora apresentasse sinais de doença coronariana. Posterior falecimento em decorrência de infarto agudo do miocárdio. Erro médico comprovado por laudo pericial. Indenização por danos morais devidos aos pais, irmãos e filha da vítima. Valores fixados na sentença em conformidade com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade. Pensão mensal devida à filha desde a data do evento danoso até completar 25 anos de idade (AREsp 1.221.704, Rel. Min. Lázaro Guimarães, j. 09/02/2018). Valor dessa verba, entretanto, que deve ser reduzido para 2/3 do salário mínimo. Recursos oficial e voluntário dos autores desprovidos, provido em parte o da municipalidade.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000832233
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1002234-57.2016.8.26.0072, da Comarca de Bebedouro, em que é apelante
PREFEITURA MUNICIPAL DE BEBEDOURO, são apelados JAIR PEREIRA,
ROMILDA
PEREIRA,
ROSÂNGELA
APARECIDA
PEREIRA
RAMOS,
RAPHAEL JOSÉ PEREIRA NETO, PAULO CESAR PEREIRA, JAIR PEREIRA
JUNIOR e THAYSA APARECIDA PEREIRA.
ACORDAM, em 4a Câmara de Direito Público do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "RECURSO OFICIAL E
VOLUNTÁRIO DOS AUTORES DESPROVIDOS, PROVIDO EM PARTE O DA
MUNICIPALIDADE. V.U", de conformidade com o voto do Relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
FERREIRA RODRIGUES (Presidente), RICARDO FEITOSA E OSVALDO
MAGALHÃES.
São Paulo, 21 de setembro de 2020.
FERREIRA RODRIGUES
PRESIDENTE E RELATOR
ASSINATURA ELETRÔNICA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Voto no 35.185
Apelação no 1002234-57.2016.8.26.0072
Apelantes: Município de Bebedouro e outros
Apelados: Thaysa Aparecida Pereira e outros
Apelação. Paciente atendida em Hospital público, que recebeu
alta médica, embora apresentasse sinais de doença coronariana.
Posterior falecimento em decorrência de infarto agudo do
miocárdio. Erro médico comprovado por laudo pericial.
Indenização por danos morais devidos aos pais, irmãos e filha
da vítima. Valores fixados na sentença em conformidade com
os princípios da razoabilidade e proporcionalidade. Pensão
mensal devida à filha desde a data do evento danoso até
completar 25 anos de idade (AREsp 1.221.704, Rel. Min.
Lázaro Guimarães, j. 09/02/2018). Valor dessa verba,
entretanto, que deve ser reduzido para 2/3 do salário mínimo.
Recursos oficial e voluntário dos autores desprovidos, provido
em parte o da municipalidade.
ROMILDA
PEREIRA,
JAIR
PEREIRA,
THAYSA
APARECIDA PEREIRA, JAIR PEREIRA JÚNIOR, PAULO CÉSAR PEREIRA,
RAPHAEL JOSÉ PEREIRA NETO e ROSÂNGELA APARECIDA PEREIRA
RAMOS ajuizaram a presente ação de procedimento comum em face do MUNICÍPIO
DE BEBEDOURO, alegando, em resumo (a) que são, respectivamente, mãe, pai, filha e
irmãos de ROSELMA CRISTINA PEREIRA, falecida em 22/05/2013, após dois
atendimentos, no dia anterior, no Hospital Municipal de Bebedouro; (b) que o óbito
decorreu de infarto agudo do miocárdio, aterosclerose coronariana, insuficiência
respiratória, edema agudo pulmonar e hipertensão arterial; (c) que os médicos de
plantão foram previamente informados de que Roselma possuía histórico de hipertensão
e insuficiência cardíaca, mas, ainda assim, a paciente recebeu diagnóstico de
epigrastralgia (dor de estômago) e tratamento compatível com desconforto ou desordem
estomacal, recebendo alta no dia 21/05/2013, em duas ocasiões distintas, sem que fosse
solicitado exame médico. Atribuem ao Hospital a responsabilidade pelo evento danoso,
e pedem a condenação do município no pagamento de indenização.
A sentença de fls. 321/325 julgou parcialmente procedente a
ação para condenar a municipalidade ao pagamento de danos morais, no valor de: a) R$
60.000,00 para a autora THAYSA APARECIDA PEREIRA; b) R$ 15.000,00 para cada
um dos autores ROMILDA PEREIRA e JAIR PEREIRA; c) R$ 4.000,00 para cada um
dos autores JAIR PEREIRA JÚNIOR, PAULO CÉSAR PEREIRA, RAPHAEL JOSE
PEREIRA NETO e ROSÂNGELA APARECIDA PEREIRA RAMOS, além de R$
124.355,00, a título de pensão para a autora THAYSA APARECIDA PEREIRA.
Inconformado, apela o MUNICÍPIO DE BEBEDOURO, com

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
as considerações de fls. 337/352, buscando a improcedência da ação ou,
alternativamente, a redução da indenização.
Os autores também recorreram (fls. 353/361), pleiteando que
o valor do dano moral seja arbitrado em valor equivalente a 300 e 500 salários mínimos,
rateados entre os apelantes, conforme critério de proporcionalidade fixado na decisão
combatida.
Não houve apresentação de contrarrazões (fls. 399).
Considero interposto o recurso oficial.
É o relatório.
A Constituição Federal de 1988 consagrou a teoria da
responsabilidade civil objetiva do Estado (art. 37, § 6o), fundada na teoria do risco
administrativo.
Assim, para a aferição da responsabilidade civil do ente
estatal e o consequente reconhecimento do dever de indenizar eventuais prejuízos
causados, “é suficiente que se prove o dano sofrido e o nexo de causalidade entre a
omissão/conduta atribuíveis ao Poder Público, ou aos que agem em seu nome, por delegação,
e o aludido dano”.
Nessa linha, “o dever de ressarcir danos, inclusive morais,
efetivamente causados por ato dos agentes estatais ou pela inadequação dos
serviços públicos decorre diretamente do art. 37, § 6o da Constituição” (AgRg no
Agravo em Recurso Especial no 678.789/RR, Rel. Min. Benedito Gonçalves, j.
07/05/2015) e “somente se afasta a responsabilidade se o evento danoso resultar de
caso fortuito ou força maior ou decorrer de culpa da vítima” (REsp no 433.514/MG,
Re. Min. Eliana Calmon, DJ de 21,02.2005).
No presente caso, os autores alegaram e comprovaram não só
a existência do evento danoso (fl. 32), mas também o nexo de causalidade entre esse
dano (falecimento de Roselma) e a conduta dos agentes públicos (que prestaram
atendimento inadequado a essa paciente no Hospital Municipal de Bebedouro).
O laudo do IMESC informa que “a possibilidade de doença
coronariana não poderia ter sido afastada, nos dois atendimentos prestados à
pericianda antes de seu óbito, pelo hospital réu, sem que fossem realizados exames
eletrocardiográficos e laboratoriais”, ou seja, reconheceu que “houve má prática nos
atendimentos prestados” (fls. 232/233), pois, “diante da queixa de dor precordial
noturna em um paciente hipertenso, deve-se suspeitar de infarto agudo do
miocárdio e iniciar a investigação, e ou tratamento” (fl. 287), daí o reconhecimento
de procedência da ação, como bem decidido na sentença:

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
“A perita concluiu que: "a possibilidade de doença coronariana não
poderia ter sido afastada, nos dois atendimentos prestados a pericianda
antes de seu óbito, pelo hospital réu, sem que fossem realizados exames
eletrocardiográficos e laboratoriais. Houve má prática médica nos
atendimentos prestados" (grifei).
Em resposta aos quesitos complementares do Município, a expert
descreveu a má prática médica: "diante de queixa de dor precordial
noturna em um paciente hipertenso, deve-se suspeitar de infarto agudo
do miocárdio e iniciar a investigação, e ou tratamento".
Tal constatação encontra guarida na certidão de óbito, no boletim de
ocorrência, nas fichas de atendimento médico datadas de 21/05/2013 e
22/05/2013, na ficha de encaminhamento ao serviço de verificação de
óbito e no relatório necroscópico acostados aos autos.
Com isso, o estado físico da falecida, quando da chegada ao Hospital,
apresentando dor precordial, somado ao fato de ser ela hipertensa,
poderia indicar possível infarto, o que deveria ser investigado, não sendo
de todo imprevisível.
Portanto, a situação fática, constante dos autos, revela a não prestação
do serviço público em tempo oportuno, em plantão médico, o qual
atribuiu a dor toráxica, a uma dor gástrica, e após serem receitados
remédios para dor, dispensou a paciente, que, já em casa, veio a dor a se
acentuar, precisando ser socorrida pelo resgate (fls. 43/44), vindo a
óbito, em razão de infarto agudo do miocárdio (fls. 32/34 e 37).
Destarte, a garantia da vida ninguém pode dar, mas a prestação do
serviço zeloso para que ela venha a ocorrer é dever daqueles que se
ocupam desta tarefa, o que não se verificou no caso em tela”
É o posicionamento que deve prevalecer, mesmo diante dos
argumentos contrários da municipalidade, pois os médicos do Hospital tiveram
oportunidade de evitar o infarto, diante dos sintomas apresentados pela paciente,
mas, por erro de procedimento ou diagnóstico, concederam alta médica, sem o devido
tratamento, o que é suficiente para caracterizar o nexo de causalidade entre o evento
danoso e a conduta dos médicos de plantão.
Reconhecida dessa forma a responsabilidade do Município,
com apoio no artigo 37, § 6o, da Constituição Federal, resta examinar, na etapa seguinte,
a questão referente aos alegados danos morais.
Sob esse aspecto, é presumida a situação de desconforto e dor
a que foram submetidos os autores pelo sentimento de ausência e tristeza decorrentes da
perda de ente querido, de forma tão trágica.
Em casos dessa natureza, é até desnecessária a prova do
sentimento de dor, trauma e reprovação. Como ensina Carlos Alberto Bittar, “a
experiência tem mostrado, na realidade fática, que certos fenômenos atingem a
personalidade humana, lesando os aspectos referidos, de sorte que a questão se reduz, no

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
fundo, a simples prova do fato lesivo. Realmente, não se cogita, em verdade, pela
melhor técnica, em prova de dor, ou de aflição, ou de constrangimento, porque são
fenômenos ínsitos na alma humana como reações naturais a agressões do meio social.
Dispensam, pois, comprovação, bastando, no caso concreto, a demonstração do
resultado lesivo e a conexão com o fato causador, para responsabilização do agente.
Com efeito, o dano moral repercute internamente, ou seja, na esfera íntima, ou no
recôndito do espírito, dispensando a experiência humana qualquer exteriorização a título
de prova, diante das próprias evidências fáticas” (Reparação Civil por danos morais -
Ed. RT, pag. 130).
O montante da indenização, nessa parte (referente aos danos
morais), deve ser fixado mediante critério que não represente menosprezo ao pedido dos
autores, nem configure excesso abusivo capaz de gerar enriquecimento indevido.
O princípio da razoabilidade, inserto no Código Civil, para
fixação do lucro cessante, pode e deve ser aplicado analogicamente, neste caso, na
apuração do dano moral. Razoável é aquilo que é sensato, comedido, moderado; que
guarda uma certa proporcionalidade. Importa dizer que o Juiz, ao valorar o dano
moral, deve arbitrar uma quantia que, de acordo com o seu prudente arbítrio, seja
compatível com a reprovabilidade da conduta ilícita e a gravidade do dano por ela
produzido. Deve-lhe também servir de norte aquele outro princípio que veda que o dano
se transforme em fonte de lucro. Se a reparação deve ser a mais ampla possível, a
indenização não se destina a enriquecer a vítima. Entre esses dois limites deve se situar
o bom senso do julgador. Qualquer quantia a mais do que a necessária à reparação do
dano importará enriquecimento sem causa, ensejador de novo dano (RT 753/345).
É o que tem decidido a jurisprudência:
“A vítima de lesão a direitos de natureza não patrimonial (CR,
art. 5o, V e X) deve receber uma soma que lhe compense a dor e a
humilhação sofridas, e arbitrada segundo as circunstâncias. Não
deve ser fonte de enriquecimento, nem ser inexpressiva” (TJSP -
Ap. Rel. Campos Mello, j. 30.10.1991, RJTJ 137/187).
Assim, sopesadas as circunstâncias relativas às condições
pessoais dos ofendidos e à gravidade desse evento danoso, dentro do critério supra
mencionado, reputa-se razoável - para reparar o dano moral - as quantias fixadas na
sentença (R$ 60.000,00 para a filha, R$ 15.000,00 para cada um dos pais, e R$ 4.000,00
para cada um dos irmãos da falecida), com correção monetária desde a data da
sentença (Súmula 362 do STJ) e juros moratórios desde a data do evento danoso
(Súmula 54 do STJ).
Quanto aos danos materiais em favor de THAYSA
APARECIDA PEREIRA (que contava com 15 anos à época do falecimento de
Roselma), fica mantida a pensão mensal fixada na sentença.
Conforme jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, “é

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
presumível a relação de dependência entre filhos menores e seus genitores, diante
da notória situação de vulnerabilidade e fragilidade dos primeiros e,
especialmente, considerando o dever de prover a subsistência da prole que é
inerente ao próprio exercício do pátrio poder" (REsp 1.529.971/SP, Rel. Ministro
Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, DJe 19/9/2017).
Entretanto, como não há prova dos rendimentos da vítima
à época de seu falecimento, o pensionamento deve ser calculado com base no salário
mínimo, na proporção de 2/3 de seu valor, considerando a presunção de que o terço
restante seria consumido pela vítima para suas despesas pessoais.
Essa pensão é devida desde a data do evento danoso até a
data em que THAYSA APARECIDA completar 25 anos de idade, como já decidiu o
Superior Tribunal de Justiça, pois “a maioridade civil não é sinal inequívoco de
independência financeira” (AREsp 1.221.704, Rel. Min. Lázaro Guimarães, j.
09/02/2018).
Além disso, a pensão mensal deve ser calculada nos termos
da Súmula 490 do STF, ou seja, com seu valor inicial apurado de acordo com o salário
mínimo vigente na data da sentença, com atualizações subsequentes desvinculadas do
salário mínimo.1
As parcelas vencidas (cada uma com o valor definido no
parágrafo anterior), incluído o 13o salário, devem ser pagas de uma só vez, com
correção monetária e juros moratórios, a contar da data do vencimento de cada
prestação (vencida), aplicando-se, quanto aos respectivos índices, a orientação firmada
pelo Supremo Tribunal Federal no RE n. 870.947 (Tema 810) e pelo Superior Tribunal
de Justiça no REsp n. 1.492.221 (Tema 905), ou seja, correção monetária pelo IPCA e
juros moratórios de acordo com a Lei 11.960/2009.
Ante o exposto, nego provimento aos recursos oficial, e
voluntário dos autores, e dou parcial provimento ao recurso da municipalidade apenas
para reduzir o valor da pensão mensal para 2/3 (dois terços) do salário mínimo, na forma
acima mencionada.
FERREIRA RODRIGUES
Relator
1 “Súmula 490. A pensão correspondente à indenização oriunda de responsabilidade civil deve ser calculada com base no salário
mínimo vigente ao tempo da sentença e ajustar-se às variações ulteriores”.